Tribunal: TJSP
Processo: 1004220-97.2022.8.26.0278
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ITAQUAQUECETUBA. Processo Administrativo 7950/2021. Concorrência Pública 02/2021, Edital 29/2021. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e eficientização da iluminação pública, incluindo teleatendimento, tele gestão e operação nos diversos logradouros com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ITAQUAQUECETUBA. Processo Administrativo 7950/2021. Concorrência Pública 02/2021, Edital 29/2021. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e eficientização da iluminação pública, incluindo teleatendimento, tele gestão e operação nos diversos logradouros com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais elétricos para o Município de Itaquaquecetuba. Empresa excluída pela Comissão Licitante por não preencher os requisitos constante no Item 4.3.2, alínea "d", e 4.3.31 do edital referente à comprovação de capacidade técnica e técnica profissional. Ato ilegal. Impetrante comprovou sua aptidão técnica, bem como sua capacitação técnico Exclusão indevida. Concessão da ordem em 1o Grau mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.